Tribunal: TJMT
Processo: 1011552-04.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011552-04.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ROBSON DOS SANTOS CORONEL - CPF: 647.872.810-20 (APELANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ROBSON DOS SANTOS CORONEL - CPF: 647.872.810-20 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DO BANCO BMG S/A E PROVEU PARCIALMENTE O DE ROBSON DOS SANTOS CORONEL.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INTEMPESTIVIDADE – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL PELO RÉU À IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO) – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO –
SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO –
RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que a tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o não preenchimento deste requisito impõe o não conhecimento do apelo. 2. É cabível a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §único). 3.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que, ausente o abalo à honra, não há que se falar em indenização por danos morais por desconto indevido em conta corrente, posteriormente restituído, porquanto não se trata de dano
in re ipsa
, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROBSON DOS SANTOS CORONEL, e também pelo BANCO BMG S.A., contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1011552-04.2021.8.11.0041), ajuizada pelo primeiro apelante contra o segundo, julgou o pedido parcialmente procedente para declarar
“
a revisão do contrato de cartão de crédito
(...)
, nos seguintes termos: 1. Limitar os juros remuneratórios do negócio jurídico firmado em 2,20% ao mês desde sua origem; 2. Converter a modalidade contratual firmada entre as partes de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado; 3. Após a revisão do débito desde o início do contrato, havendo saldo a favor do requerente, deve-se, primeiro, proceder à compensação e, posteriormente, a repetição de indébito, de forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação, e correção monetária pelo INPC desde data do dispêndio
”
(cf. Id. nº 101229459).

O autor apresentou o recurso vinculado ao Id. nº 101229461, sustentando que faz jus à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, § único, do CDC, pois, “
p
or longos anos, o apelada utilizou-se do numerário que fora descontado do salário do apelante, quando o empréstimo já estaria adimplido integralmente, para beneficiamento da sua atividade empresarial, tal como fez com inúmeros consumidores, portanto, auferiu vantagem indevida e enriqueceu a custa alheia
”, como também faz jus à indenização por dano moral, haja vista que “
é muito mais grave a atitude da apelada, pois ataca diretamente funcionários públicos, pessoas propensas a tomarem empréstimos cuja garantia é o seu próprio vencimento mensal, para fins de retenção abusiva diretamente na folha
”, pelo que pede o provimento do apelo para que o réu Banco BMG seja condenado à repetição do indébito em dobro e a indenizá-lo pelos danos morais sofridos.

O réu interpôs o apelo juntado ao Id. nº 101239458, arguindo preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que “
o julgamento antecipado do mérito, sem a oportunidade para produção de provas, sob regular contraditório em primeiro grau, resultou em flagrante violação do direito de defesa
”,
asseverando que os efeitos da revelia “
não conduz necessariamente à procedência do pedido
”, muito menos exclui a possibilidade de instauração da fase instrutória.

Sustenta, no mérito,
a existência e validade da contratação do serviço de cartão de crédito pela parte autora, discorrendo sobre a legalidade da modalidade de
cartão de crédito consignado, e enfatiza que “
o apelado aderiu a proposta de adesão com autorização para desconto em folha de pagamento, tendo plena ciência de que a contratação realizada é de um cartão de crédito consignado, além das taxas cobradas
”
.

Afirma ser inadmissível a modificação da taxa de juros pelo Judiciário, pois o contrato celebrado entre as partes foi “
firmado de forma volitiva (sem vícios de consentimento), por pessoas capazes e com objeto lícito e possível, revelando-se, pois, a total inexistência de qualquer irregularidade a embasar as pretensões autorais
”; de igual
forma, diz não ser possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, haja vista que, “
por falta de autorização para utilização da margem de empréstimos, o Banco BMG jamais poderá cumprir decisão nesse sentido
”
, cuidando-se, então, de obrigação de fazer impossível de ser executada. Em todo caso, acrescenta que deve ser reconhecido que boa parte da pretensão autoral já foi atingida pela prescrição, na medida em que “
a distribuição da demanda ocorreu em 02/04/2021, havendo ocorrência da prescrição para o período compreendido de 06/12/2013 até 02/04/2016
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, e reconhecida a validade do contrato de cartão de crédito consignado, seja julgado improcedente o pedido deduzido na petição inicial.

O réu ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 102542986, enquanto o autor contrarrazoou no Id. nº 107774996, ambos com recíproco pleito de desprovimento do recurso adversário.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
a sentença apelada
foi proferida no dia 06.08.2021, sendo
publicada no DJe no dia
10.08.2021
(terça-feira) (cf. Id. nº 62388984 dos autos de origem),
de modo que o prazo recursal de 15 dias úteis iniciou-se em 11.08.2021, tendo seu termo final no dia
31.08.2021
,

logo, quando o réu Banco BMG interpôs o seu apelo no dia
08.09.2021
(cf. Id nº
101239458
), há muito havia encerrado o
prazo à impugnação recursal, então, não preenchido o requisito de admissibilidade da tempestividade, o
não conhecimento do recurso do réu Banco BMG é medida que se impõe.

O
mérito gira em torno do problema da existência do contrato de cartão de crédito celebrado pelas partes e instrumentalizado através do “
Termo de Adesão Cartão de Crédito BMG CARD e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”, que contém a qualificação pessoal do autor, sua assinatura ao final do documento e, no campo dedicado às características do contrato (cláusula IV), a indicação de que se trata de “Cartão de Crédito Consignado” redigido em letras maiúsculas, com autorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante no limite (margem consignável) constante do item VIII (cf. Id. nº
101239461 - pág. 7 e 8).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida na petição inicial é o de que o autor, “
em 06/12/2013, fora entabular contrato de Concessão de Empréstimo Consignado, e, naquela ocasião, tomou um empréstimo no importe de R$ 3.312,00, o qual, segundo informado, haveria de ser descontado – como todo consignado – em seus holerites (contracheques) mensais
”, no entanto, o que acabou acontecendo foi que o Banco/réu perpetrou “
uma abusiva prática de dissimulação de empréstimo consignado
” para leva-lo a contratar o seu serviço de cartão de crédito (cf. Id. nº 101224485).

Ao julgar o mérito da lide, o MM. Juiz entendeu que a queixa autoral seria parcialmente procedente pelos seguintes motivos:

“Compulsando as faturas constantes de ID’s 52634566 – pág. 25 a 52634568 pág. 01/71, constatam-se as taxas de juros remuneratórios aplicadas às operações entre 4,70%, 4,80% e 5,80%por atraso. Constatam-se os pagamentos tão somente do mínimo das faturas.

Uma vez que não houve o pagamento integral da fatura no mês seguinte, o montante foi acumulado para o mês posterior, com o desconto do valor mínimo descontado em sua folha de pagamento; ainda, realizou o requerente diversas compras e novos empréstimos com o cartão de crédito, mantendo apenas o pagamento do mínimo das faturas.

Não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso que possui uma variável de 4,70%, 4,80% e 5,80 ao mês de juros por atraso, como constantes nas faturas apresentadas nos autos.

Mesmo a parte autora pagando o mínimo do cartão de crédito, o saldo devedor não poderá ser fixado no patamar exorbitante como pretendido pelo requerido e demais instituições financeiras.

No momento que o requerente/cliente paga apenas parcialmente a fatura, o restante está afeto à financiamento (saldo devedor), portanto, não poderá ser fixada uma taxa variável de juros mensais, exorbitante das taxas vigentes em financiamentos em geral.

É autorizada a revisão contratual quando há cláusulas abusivas ou desproporcionais, quanto aos juros cobrados, e neste caso há incidência desta exorbitância, não devendo prevalecer o avençado.

(...)

Conforme orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ.

Assim, no débito, desde a origem das faturas do cartão de crédito questionado nesta ação, deverá incidir a taxa de juros de 2,20% ao mês, como parâmetro legal e não impugnado especificamente pelo requerido.

Neste sentido, há que se converter a modalidade contratada, tornando o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.”

E, ao final, deu a seguinte solução à lide:

“Em face do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação que Robson dos Santos Coronel move em face de Banco BMG S/A, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e, de consequência, determino a revisão do contrato de cartão de crédito de n. ****.****.****.7018, nos seguintes termos:

1. Limito os juros remuneratórios do negócio jurídico firmado em 2,20% ao mês desde sua origem;

2. Converto a modalidade contratual firmada entre as partes de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado;

3. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor do requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio;

4. Julgo improcedente o pedido de danos morais, por não estar configurado na presente ação.

A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão.

Considerando que o requerente decaiu de parte mínima de seus pedidos, condeno o requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil.”

Conforme definiu o eg. STJ, “
a resolução da controvérsia: a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ - CORTE ESPECIAL - EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021), e, em que pese a modulação dos efeitos da tese fixada no julgamento dos Embargos de Divergência, seguindo o entendimento que já vinha sendo adotado por esta Corte Julgadora de que “
é cabível a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §único)
” (TJMT - 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº
1046224-09.2019.8.11.0041
, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 02/02/2021), como
não verifico sinal de que os descontos decorreram de engano escusável, nem mesmo o Banco/réu envidou esforço argumentativo nesse sentido, cabe, sim, a
restituição dobrada pleiteada pela autora/apelante no caso.

Já no que diz respeito ao dano moral, os descontos indevidos não se traduzem automaticamente em hipótese de dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindivel a demonstração, no caso concreto, do prejuízo efetivamente sofrido pelo consumidor.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MORAL. REJEIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas trazidas aos autos, afastou a pretensão de indenização por danos morais em razão de desconto indevido de valores na conta corrente do autor, pois não foi demonstrado que a conduta da recorrida tenha violado direito extrapatrimonial, configurando apenas mero aborrecimento.
2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1739781/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.

1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a aplicação da Súmula 7/STJ, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ.

2. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. Precedentes.
3.1. Tendo o Tribunal local consignado inexistir dano moral no presente caso, derruir tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial.” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1833432/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021)

“
EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA FALTA DE CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 3. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Na hipótese, a revisão das conclusões estaduais (acerca da inexistência de dano moral indenizável, tendo em vista que o mero desconto na conta-corrente do consumidor não foi capaz, por si só, de gerar o dano extrapatrimonial)
demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ. 2. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Com efeito, "a decisão monocrática não se presta à caracterização de dissídio jurisprudencial" (REsp 324.125/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/2/2009, DJe 26/2/2009). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - TERCEIRA TURMA -AgInt no AREsp 1736734/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)

“
EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido.
2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - QUARTA TURMA -AgInt no AREsp 1701311/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)

No caos, ao revisar o quadro fático em que se insere a lide, não divisei circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano ao autor/consumidor para além do prejuízo material, eis que não há nada que permita concluir que os descontos indevidos ultrapassaram a barreira do dano econômico e aborrecimento comercial, ou seja, que, por si só, constituíram fato capaz de ensejar dano moral indenizável, afinal, inexiste
demonstração segura da existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela naturalmente experimentada pela autora em decorrência do ato ilícito, inclusive porque ela não trouxe aos autos, e nem produziu durante o processo, qualquer prova nesse sentido, d
e modo que a sentença merece reparo nesse ponto.

Pelo exposto, não conheço do recurso do réu Banco BMG, e dou parcial provimento ao recurso do autor Robson Coronel, a fim de determinar que a condenação do Banco/réu à repetição do indébito seja na forma dobrada.

Custas pelo Banco BMG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022